Tribunal: TJSP
Processo: 0203499-78.2009.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. Execução de título extrajudicial.
Sentença de extinção por satisfação da obrigação. Inconformismo da exequente.
Preliminar de intempestividade recursal afastada. Prazos de processos físicos voltaram a correr somente em 03/08/2020. Recurso de apelação interposto no prazo legal. Observância do artigo 3o do Provimento CSM no 2564/2020.
Reconhecimento do pagamento dos valores em aberto,

Ementa:
APELAÇÃO. Execução de título extrajudicial.
Sentença de extinção por satisfação da obrigação. Inconformismo da exequente.
Preliminar de intempestividade recursal afastada. Prazos de processos físicos voltaram a correr somente em 03/08/2020. Recurso de apelação interposto no prazo legal. Observância do artigo 3o do Provimento CSM no 2564/2020.
Reconhecimento do pagamento dos valores em aberto, após cálculo apresentado pela Contadoria Judicial.
Exequente-apelante devidamente intimado para manifestar sobre o cálculo e pagamento do débito, em duas oportunidades, mas não o fez.
Sentença mantida. Recurso desprovido.